Tribunal: TJDFT
Processo: 0000572-31.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação revisional. Contrato de compra e venda de imóvel na planta. Taxas condominiais. Responsabilidade. Incorporadora. Juros remuneratórios. Abusividade. Não ocorrência. Sentença reformada em parte.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulidade da cobrança das taxas condominiais antes da entrega das chaves e a cobrança de juros superiores ao valor taxa Selic, condenando o requerido a restituir de forma simples os valores pagos indevidamente pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir, em contrato de compra e venda de imóvel na planta: [i] de quem é a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais geradas após a expedição de habite-se, mas antes da assunção da posse pelo adquirente, [ii] a adequação da taxa dos juros remuneratórios prevista.
III. Razões de decidir
3. Consoante definido no IRDR 6 do TJDFT, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
4. O contrato foi firmado com pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, a quem se aplica a limitação da taxa de juros legalmente estipulada. Nos termos do Decreto n. 22.626/33, art. 1o, o teto para a estipulação de juros corresponde ao dobro da taxa legal, com referência expressa ao Código Civil de 1916, que previa a taxa de 6% (seis por cento) ao ano. Assim, o limite para a taxa de juros incidente no contrato firmado entre as partes é de 12% (doze por cento) ao ano.
5. A taxa de juros remuneratório prevista no contrato de 12% ao ano não é abusiva nem ilegal e deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 22.626/33, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 6.